Tribunal: TJMT
Processo: 1041078-84.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041078-84.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
MULTA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO
- NULIDADE DA CDA

-
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -

SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o extravio do processo administrativo retira do Poder Judiciário a possibilidade de averiguar a higidez do título executivo, afastando sua exigibilidade
, com consequente extinção da execução fiscal devido ao acolhimento dos embargos opostos pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno (cumulado com pedido de reconsideração) em face da decisão
monocrática que negou provimento ao Recurso de

Apelação, mantendo incólume a sentença que
JULGO PROCEDENTE
os Embargos à Execução Fiscal, declarando a nulidade da CDA nº 1584496 e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a Execução Fiscal nº 0002099-07.2018.8.11.0041, eis que fundada em título inexigível, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
interposto pelo Município Agravante / A
pelante
em desfavor do Banco Bradesco S/A, ora Agravado
/Apelado
.

Em suas razões recursais, a
parte
A
gravante insiste
que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de legitimidade que, somente, pode ser afastada através de prova inequívoca, ônus do sujeito passivo da
obrigação tributária, qual seja, o Banco Bradesco, ora Agravado, que não se desincumbiu a contento do encargo.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória combatida,
em seguida, dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente municipal
.

Apresentadas as
c
ontrarrazões
, para que seja mantida a
decisão
,
que

negou provimento
ao recurso de apelação cível,
onde transcreveu que “o extravio do processo administrativo além de prejudicar a defesa do executado, impede o Judiciário de conferir a regular constituição do crédito.”

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, pela presença dos seus pressupostos legais de admissibilidade.

Reanalisando a decisão proferida, não considero ser o caso de retratação, pois permanecem inalterados os seus fundamentos mesmo à luz das razões trazidas no agravo, pelas razões que passo a expor.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado que, diante da impugnação ao crédito tributário pelo contribuinte, o extravio do processo administrativo fiscal retira a exequibilidade do título.

Com efeito, segundo o STJ, o extravio corresponde à inexistência do processo administrativo, porquanto retira do Poder Judiciário a possibilidade de averiguar a sua higidez, comprometendo os princípios do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição.

No caso concreto, considerando que o crédito tributário decorre da aplicação de multa administrativa e que a
parte E
mbargante negou o cometimento da infração,
cer
to

qu
e
a juntada do processo administrativo fiscal seria imprescindível para apuração da regularidade do crédito exequendo.

Destaco a fundamentação adotada pela Relator na decisão monocrática (Id. 179250151):

“No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau julgou procedente os embargos à execução fiscal por entender que “
o extravio do processo administrativo além de prejudicar a defesa do executado, impede o Judiciário de conferir a regular constituição do crédito
” (id. 172253283).

Nas razões recursais, o ente municipal sustenta que “
não se pode presumir um prejuízo pelo simples fato de não ter sido localizado um processo administrativo
” (id. 172253286).

(...)

Em caso semelhante, de minha relatoria, decidiu a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPRESCINDÍVEL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – CARACTERIZADA A NULIDADE DA CDA – SENTENÇA RATIFICADA.

“[...] não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa [...]
” (
AgRg
no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014,
DJe
28/05/2014).

(N.U 0002565-09.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019,
Publicado
no DJE 17/06/2019).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, escorreita a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 1584496.”

Verifica-se, pois, isto se deve ao fato que com o extravio dos autos do processo administrativo a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa é afastada, tornando a CDA nula por não permitir o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.

1. Não se verifica violação do art.
535
do
CPC
, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da
constituição
do débito cobrado.

3. Agravo regimental não provido (
AgRg
no
AREsp
n. 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 10/3/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA.

1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha
todas as exigência
legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número.

2. Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular
constituição
do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no REsp 1.240.659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
28/05/2014).

Ao teor do exposto,
conheço do agravo interno, mas lhe nego provimento
, para manter inalterada a decis
ão agravada
, pelo que levo o conhecimento da matéria ao colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024